Tribunal: TJDFT
Processo: 0707000-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO. DENOMINAÇÃO “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO”. ART. 29, I, DA LEI N. 10.931/2004. REQUISITOS ESSENCIAIS OBSERVADOS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Ajuizada ação de busca e apreensão, não houve localização do veículo e do réu, culminando no pedido da parte autora de sua conversão em ação de execução de título extrajudicial.
2. Partindo do pressuposto de que o contrato apresentado nos autos não é cédula de crédito bancário, por não constar a especifica denominação “cédula de crédito bancário”, prevista no art. 29, I, da Lei n. 10.931/04, o Juízo de origem afirmou que a execução estava indevidamente aparelhada em contrato particular sem assinatura de duas testemunhas (art. 784, III, do CPC), facultando, então, a emenda para suprimento dessa exigência ou conversão do feito em ação de conhecimento.
3. Diante da inércia da parte credora, com fundamento nos arts 801 e 924, I, do CPC, indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo sem resolução do mérito.
4. Todavia, diversamente do entendimento proferido no Juízo de origem, no instrumento creditício juntado aos autos (ID 28674064), nota-se, das Condições Específicas de Operação de Crédito Direito ao Consumidor (CDC) – Veículos, constar do seu objeto a contratação de “cédula de crédito bancário”, in verbis: “L – Objeto – O Cliente (item A.1) contrata junto ao Credor acima identificado, operação de crédito regida por esta Cédula de Crédito Bancário, conforme condições específicas e gerais, registradas no 7o Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de São Paulo/SP, em 28/08/2018, sob o no 3624054, as quais declaro ter lido previamente e concordado. M – Promessa de Pagamento – O Cliente, por esta Cédula, promete pagar ao Credor ou à sua ordem, nos respectivos vencimentos (item F), em moeda corrente, a quantia líquida, certa e exigível (item G), correspondente ao valor total financiado (item F.6), acrescido dos juros remuneratórios (item F.4), capitalizados diariamente”.
5. Consequentemente, a denominação “cédula de crédito bancário” consta no título de crédito, em conformidade com a regra do art. 29, I, da Lei n. 10.931/2004, e, por isso, o instrumento contratual deve ser considerado título executivo extrajudicial apto a embasar a ação de execução do crédito nele representado, pois também presentes os demais requisitos previstos no dispositivo acima.
6. Logo, não há, na espécie, vício ou defeito a ser corrigido, considerando que a petição inicial e o título de crédito observam as formalidades legais exigidas para a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva. Portanto, indevida a emenda determinada e, por conseguinte, a prolação da sentença terminativa. Em rigor, o instrumento representa título executivo extrajudicial, em conformidade com o art. 29 da Lei n. 10.931/2004 e art. 784 do CPC, deve ser declarado nulo o provimento jurisdicional.
7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.